Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710899-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: LYEGE FARIAS BRANDAO CORTES PRADO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em face LYEGE FARIAS BRANDÃO CORTES PRADO, ante Acórdão de ID 23815588 que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu ambos os recursos, dando provimento ao apelo da Embargada e negando ao apelo do Embargante. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de março de 2021 17:03:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador